Tribunal: TJDFT
Processo: 0006053-55.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006053-55.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: OLGA RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO, OLINTO CAETANO BENTO, OLIVIA MONTEIRO DOS SANTOS, OSCAR DA COSTA, OSMAR JOSE DA SILVA, PATRICIA JACQUELINE DE MENEZES, PAULINA PIRES DE SOUSA, PAULO CESAR DE ALMEIDA NUNES, PAULO FERNANDES DA ROCHA, PAULO SERGIO TAVARES DA COSTA, PEDRO BATISTA DOS SANTOS, RAIMUNDA FERREIRA LIMA, RAIMUNDA LOPES RODRIGUES, RAIMUNDA MACEDO DOS ANJOS, RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO AZEVEDO VASCONCELOS, RAIMUNDO WILSON FERREIRA, REGINA SOUZA DE OLIVEIRA, RENATO MIRANDA DE CASTRO FILHO, RICARDO COUTINHO DO AMARAL, RITA DE CASSIA DE SOUSA BARBOSA, RITA DE CASSIA E SILVA C XIMENES, RITA DE CASSIA PEREIRA DE ARAUJO BAIA, RITA DE CASSIA SOUSA ALECRIM, PAULO VIRGINIO DA SILVA, PROFÍRIO ITACARAMBY DE ALMEIDA, REGINA LUCIA LOPES DA SILVA, REGINA LUCIA CORREIA DO CARMO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de petição protocolada por IVANILDE FERREIRA DE SOUZA, THALITA FERREIRA DE SOUZA e GABRIEL FERREIRA DE SOUZA (ID 23277789), objetivando a expedição de requisição retificadora para habilitação como herdeiros do credor falecido, RAIMUNDO ALVES DE SOUZA, oriunda do processo com valor originário de R$ 16.340,65 (dezesseis mi, trezentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) – ID 11902082 e pgs. 1 e 46/48. Regulamente intimado, o prazo do DISTRITO FEDERAL transcorreu in albis, conforme certidão de ID 24897610. Ante a inexistência de impugnação ao pedido dos requerentes, encaminhem-se os autos à COORPRE para que se proceda à retificação da requisição com a habitação dos herdeiros IVANILDE FERREIRA DE SOUZA, THALITA FERREIRA DE SOUZA e GABRIEL FERREIRA DE SOUZA. Brasília, 30 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador